Tribunal: TJSP
Processo: 1008803-11.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de omissão e obscuridade no julgado – Não reconhecimento – Discordância quanto a questões já apreciadas e decididas pelo acórdão, buscando novo julgamento favorável à sua pretensão – Requisitos do art. 1.022, do CPC não preenchidos – Embargos conhecidos e rejeitados.